Tribunal: TJMT
Processo: 1003230-88.2021.8.11.0010
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003230-88.2021.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MILTON FERREIRA JUNIOR - CPF: 209.280.841-91 (EMBARGANTE), RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE
40 SALÁRIOS MÍNIMOS.
CONTA BANCÁRIA DESNATURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do executado, mantendo a penhora online realizada em sua conta bancária no curso de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 833, X, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou de forma clara e direta a questão da penhora de valores, afastando a alegação de impenhorabilidade com base na desnaturalização da conta bancária utilizada pelo executado.

4. A análise da movimentação bancária revelou transações incompatíveis com o conceito de conta salário ou poupança, como transferências frequentes e uso do PIX, descaracterizando a proteção legal conferida pelo art. 833, X, do CPC.

5. A jurisprudência reconhece que a proteção patrimonial não pode ser usada de forma abusiva, sendo necessário que a conta esteja de fato destinada à poupança ou ao pagamento de salários.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária quando esta é utilizada para fins diversos de conta salário ou poupança, configurando-se sua desnaturalização."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, X; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1582475/MG; TJDF, Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 30/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Milton Ferreira Junior
contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento à sua apelação no processo de execução fiscal ajuizado pelo
Município de Jaciara
.

Nos autos, o embargante sustentou, entre outros pontos, a ilegalidade do bloqueio de valores de sua conta bancária, alegando a impenhorabilidade de quantias inferiores a 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do CPC. Alega que o acórdão embargado deixou de analisar adequadamente o pedido de reconhecimento dessa impenhorabilidade.

Diante disso, requer o embargante que seja sanada a omissão alegada, com o reconhecimento da impenhorabilidade e a consequente devolução dos valores bloqueados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MILTON FERREIRA JUNIOR
em face do acórdão (ID 238134652) que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1003230-88.2021.8.11.0010, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE JACIARA.

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado para rediscutir o mérito da decisão, devendo limitar-se a esclarecer ou corrigir eventual defeito no julgado.

In casu
, o embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, argumentando que não houve análise do pedido contido na peça recursal de apelação (ID 227859742), especificamente o item "c", que pleiteava a declaração de impenhorabilidade do valor bloqueado, nos termos do art. 833, X, do CPC, face ao valor depositado na conta bancária ser inferior ao limite de 40 salários-mínimos.

Entretanto, ao analisar o acórdão embargado, constata-se que o Tribunal enfrentou de forma clara e direta a questão da penhora de valores, afastando a alegação de impenhorabilidade com base na desnaturalização da conta bancária. Necessário consignar que a penhora eletrônica não pode descurar-se do disposto no art. 833, X, do CPC. No entanto, é importante ressaltar que, no caso em tela, não restou comprovada de forma cabal a natureza salarial dos valores bloqueados.

Outrossim, conforme registrado no julgamento, não se comprovou que a conta bancária da qual restaram bloqueados os valores possuísse natureza de conta salário ou poupança legítima.

No acórdão embargado restou consignado que
"No caso em tela, é possível observar diversas movimentações que divergem de tal conceito, restando claro a legalidade do bloqueio realizado e de que os valores bloqueados se tratam de proventos salariais recebidos pelo executado."

Na análise da movimentação bancária apresentada pelo embargante, verificou-se a presença de movimentações atípicas, incompatíveis com o conceito de conta salário ou poupança, tais como transferências frequentes e uso do PIX, o que descaracteriza sua proteção legal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a conta poupança ou salário perde a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC, quando utilizada para fins diversos de sua finalidade original, configurando o que se denomina de desnaturalização.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a proteção patrimonial não pode ser usada de forma abusiva, sendo necessário que a conta esteja de fato destinada à poupança ou ao pagamento de salários, com movimentações limitadas a tais finalidades.

Com efeito,

"(...) 2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no paradigma EREsp 1582475/MG, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. No caso concreto, a executada recebe abaixo de cinco salários mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência.” (TJDF - Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024)

No caso concreto, a ausência de comprovação da natureza exclusivamente salarial dos depósitos, associada às movimentações incompatíveis com o uso típico de uma conta poupança ou salário, afastam a alegação de impenhorabilidade.

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado, pois a questão foi devidamente analisada e fundamentada, com base na desnaturalização da conta utilizada pelo embargante, conforme já explicitado.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou à análise de eventual injustiça da decisão. Leiam-se a doutrina e a jurisprudência que melhor elucidam a questão:

"Reportando-se a Pontes de Miranda, Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal, Bookseller, 1997, Vol. IV, p. 292) destaca com propriedade que a sentença pode ser omissa [...] se "citra petita", por ter deixado de decidir algum ponto (relacionamento obscuro), ou porque, decidindo, o seu enunciado não é completo (ontologicamente omissa). É obscura quando equívoca, ambígua ou ininteligível. Contraditória quando alguma das suas proposições é inconciliável, no todo ou em parte, com outra. A definição é perfeita, daí a apropriação dos fundamentos. Como regra, eles se prestam para sanar os pontos que a lei estipulou cabível a complementação (possibilidade jurídica do recurso). Significa que os Embargos de Declaração não estão previstos como recurso destinado a rediscutir as questões enfrentadas pelo Acórdão. Por esse prisma, realmente não se pode permitir a utilização dos Embargos de Declaração como forma de reabrir o debate já objeto de Decisão. Se houver inconformidade da parte, que se utilize dos recursos que permitam a revisão da Decisão em órgão superior colegiado (como a hipótese dos Embargos Infringentes) ou em instância superior (Recurso Especial ou Extraordinário). A contradição que dá margem aos Embargos Declaratórios é a que se estabelece entre os termos da própria Decisão Judicial - fundamentação e dispositivo - e não a que porventura existe entre ela e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o Acórdão e a opinião da parte vencida" (Embargos de Declaração no HC nº 79.785-7, STF, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, publicado no DJ em 23.05.2003).

"[...] 1. É pacífico o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos a Embargos de Declaração sobrevém como resultado da presença de omissão, obscuridade ou contradição a serem corrigidos no Acórdão Embargado [...] 4. Ordem denegada" (Petição nº 4.284/RJ, STJ, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, publicado no DJ em 15.03.2010 - OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência, 2a Ed., p. 1312, 1315 e 1323).

A jurisprudência desta Corte de Justiça é farta nesse sentido, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE REVISÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA NOS TERMOS DO ART. 29, II, DA LEI Nº 8.213/91 -INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida. (ED 4307/2018, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, por não verificar qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024